Tribunal: TJMT
Processo: 1007956-33.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007956-33.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), SANCLE DANTAS DE SOUSA - CPF: 879.230.501-63 (AGRAVADO), ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1007956-33.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: SANCLE DANTAS DE SOUSA

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE APLICOU FRAÇÕES DIFERENTES PARA FINS DE PROGRESSÃO REGIMENTAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO – FIXAÇÃO DE FRAÇÃO MAIS GRAVOSA PARA CONDENAÇÃO ANTERIOR – POSSIBILIDADE – UNIFICAÇÃO DAS PENAS – CONDIÇÃO DE CARÁTER PESSOAL QUE REFLETE NA TOTALIDADE DAS PENAS – ÍNDICE DE 60% (3/5) PARA FINS DE PROGRESSÃO REGIMENTAL – RECURSO PROVIDO EM CONSÔNACIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Considerando que a reincidência é uma condição pessoal, uma vez adquirida pelo apenado impactará no requisito objetivo dos benefícios executórios em relação a todas as condenações e, para fins de progressão de regime, deve ser utilizada sobre a totalidade da pena unificada nos casos envolvendo a execução concomitante de condenações por crimes hediondos ou equiparados. Precedentes
.” (N.U 1009689-34.2024.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que acolheu o pleito defensivo e determinou o percentual de 40% (2/5) para progressão de regime, em relação ao delito de homicídio qualificado (id. 207980191).

Em suas razões, o
Parquet
argumenta que
“
tendo o condenado praticado delito hediondo, diante de sua condição de reincidente, deve ser respeitado o lapso temporal de 3/5 de pena cumprida para fins de obtenção da progressão de regime.”

Por fim, pleiteia
“seja dado provimento ao presente recurso, com a reforma da decisão recorrida, a fim de que seja observada, para fins de execução de pena, a condição de reincidente específico do Agravado/Apenado.”
(id. 207980190).

Em contrarrazões, a defesa pugnou pelo não provimento do recurso ministerial. (Id. 207980195).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão combatida por seus próprios fundamentos. (id. 207980197).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, em parecer assim ementado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXECUTIVO DE PENA. PROGRESSÃO DE REGIME. CONDENADO POR CRIME HEDIONDO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. NECESSIDADE DE RESGATE DE AO MENOS 60% (3/5) DA REPRIMENDA PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. ACOLHIMENTO. A LEI 13.964/19 (PACOTE ANTICRIME) NÃO FEZ DISTINÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA COMUM OU ESPECÍFICA. PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”
(id. 213955151).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que SANCLE DANTAS DE SOUSA cumpre pena unificada de 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime fechado, em decorrência das seguintes condenações:

1.

Guia n. 0000743-66.2007.8.11.0039 – pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, pelo crime de homicídio qualificado – data do fato: 19/04/2007 – trânsito em julgado: 22/10/2007.

2.

Guia n. 0031518-69.2018.8.11.0042 - pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pelo crime de tráfico de drogas – data do fato: 12/08/2018 – trânsito em julgado: 09/12/2020;

Em 20 de outubro de 2023, o juízo das execuções penais da Comarca de Cuiabá/MT, em relação à progressão de regime do reeducando, proferiu a seguinte decisão:

“Vistos etc.

Proceda-se a retificação do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, a fim de adotar a fração de 2/5 para progressão de regime em relação ao crime de homicídio qualificado, eis que versa sobre crime hediondo e, à época do aludido fato, o apenado não ostentava a condição de reincidente específico na prática de delito hediondo.”
(Sic – id. 207980191).

A irresignação do Ministério Público cinge-se à aplicação do lapso de cumprimento de 60% (sessenta por cento), previsto no artigo 112, VII, da LEP em ambas as Guias Executórias, tendo em vista “
a condição de reincidente específico do agravado.”

Com efeito, a reincidência é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das reprimendas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios. Afinal, aqui não se está a discutir delitos de diferentes naturezas, para os quais há índices diversos de cômputo de progressão previstos no art. 112 da Lei de Execução Penal, mas tão somente a reincidência específica, ou seja, a recalcitrância do apenado em delito pelo qual já se viu repreendido pelo Estado.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça orienta que, uma vez adquirida a condição de reincidente, ela se estenderá sobre a totalidade da pena unificada:

“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL QUE DEVE SER CONSIDERADA NA FASE DE EXECUÇÃO E INCIDE SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS SOMADAS. PERCENTUAL APLICADO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO SEM RESULTADO MORTE. 60% OU 3/5 DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento no sentido de que ‘(...) a não incidência da reincidência na fase de conhecimento não impede o reconhecimento dos seus efeitos na fase executória, não havendo falar em ofensa aos limites da coisa julgada ou ao princípio da non reformatio in pejus’ (AgRg no HC 380.357/ES, Rel.Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 7/3/2018).

2. ‘A reincidência é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios’ (REsp 1957657/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe 26/11/2021).

3. Tratando-se de reincidente específico condenado por crime hediondo sem resultado morte praticado antes da Lei n. 13.964/19, deve ser aplicada a fração de 3/5 prevista tanto no art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/90, vigente à época dos fatos, quanto na nova redação do art. 112, inciso VI, da Lei de Execução Penal - LEP, com as alterações introduzidas pela Lei n. 13.964/2019.

4. Agravo regimental desprovido”
(STJ, Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.986.299/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma; data da publicação: 26.5.2022).

(...) No caso, a controvérsia reside, como se vê, em definir se o Juízo da execução pode ou não estender os efeitos da reincidência específica, reconhecida ulteriormente em nova ação penal, sobre todas as penas em execução.

4. Assim, verifica-se que se trata de réu reincidente por crime hediondo ou equiparado, sendo, portanto, reincidente específico.

5. No caso, o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do STJ, uma vez que a condição de reincidente é de caráter pessoal do condenado, e não específico de cada condenação, de modo que, unificadas as sanções, a reincidência deve incidir sobre a totalidade das penas.

6. Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no HC n. 839.506/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Assim, ainda que o agravado ostentasse a condição de primário quanto ao delito de homicídio qualificado na primeira condenação (Ação Penal n. 0000743-66.2007.8.11.0039), tornou-se reincidente específico com nova prática do crime de tráfico de drogas (Ação Penal n. 0031518-69.2018.8.11.0042), razão pela qual o índice mais grave, qual seja, o de 60%, deve incidir sobre a totalidade das penas referentes a crimes hediondos e/ou equiparados, pois, uma vez adquiria, a condição de reincidente deve repercutir sobre a pena unificada, inexistindo, a propósito, determinação em sentido contrário na LEP.

Nesse sentido, colaciono julgado de minha relatoria:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – CÁLCULO DE PENAS – PLEITO DE CORREÇÃO DA FRAÇÃO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – REINCIDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL – UNIFICAÇÃO DAS PENAS – RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS – RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo que o agravado seja primário em uma das condenações, a contagem do prazo para a concessão de benefícios deve ser feita a partir de novo cálculo com base no somatório das penas. Assim, reconhecida a reincidência em um dos processos pelo qual cumpre pena, a circunstância agravante incide na totalidade da execução”
(TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1016140-46.2022.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal; data da publicação: 9.9.2022).

Ainda, este e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE 60% PARA O CÔMPUTO DA PROGRESSÃO DE REGIME EM RELAÇÃO À PRIMEIRA CONDENAÇÃO DO APENADO POR CRIME HEDIONDO, APÓS O RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PROCEDÊNCIA – CARÁTER PESSOAL DA REINCIDÊNCIA – EFEITOS QUE SE ESTENDEM À CONDENAÇÃO ANTERIOR POR DELITO DA MESMA NATUREZA – RECURSO PROVIDO. A reincidência específica, por ser condição de caráter pessoal, reflete na execução penal das condenações, para fins de progressão de regime, devendo ser utilizado o índice de 60% sobre a totalidade da pena unificada quanto aos crimes hediondos ou equiparados, mesmo que reconhecida a primariedade do apenado em uma das condenações.”
(N.U 1004774-39.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 11/04/2024)

Ante o exposto e em consonância com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao agravo em execução, para determinar que o Juiz da Execução Penal utilize o índice de 60% (sessenta por cento) para o cômputo de progressão de regime de Sancle Dantas de Sousa sobre todas as penas dos delitos hediondos, notadamente em relação ao crime de homicídio qualificado, ação penal n. 0000743-66.2007.8.11.0039.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024